Tribunal: TJBA
Processo: 8050179-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050179-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, BEATRIZ PEREIRA ARAGAO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS APELADO: ROBSON DOS REIS BATISTA e outros (2) Advogado(s):BEATRIZ PEREIRA ARAGAO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. VÍCIO PRESENTE. NECESSIDADE DE SANEAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de contrato de plano de saúde e condenar a operadora ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Os Embargantes alegam a existência de contradição, pois o valor dos honorários, calculado sobre a condenação, seria irrisório, e de omissão, pela ausência de majoração da verba honorária em sede recursal. II. Questão em discussão As questões a serem analisadas consistem em: a) Aferir a existência de contradição no acórdão ao manter a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, que os Embargantes consideram irrisório, defendendo a aplicação de apreciação equitativa. b) Verificar a ocorrência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil III. Razões de decidir Não se vislumbra contradição no julgado. A fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC, é a regra geral. A aplicação do critério de equidade, previsto no § 8º do mesmo artigo, é excepcional e restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo. O valor da condenação, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), embora não seja elevado, não se enquadra na categoria de "irrisório" a ponto de justificar, obrigatoriamente, o arbitramento por equidade, afastando-se a alegação de contradição. Contudo, assiste razão aos Embargantes no que tange à omissão. O acórdão embargado, ao negar provimento a ambos os recursos de apelação, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. O desprovimento do recurso interposto pela parte ré (Embargada) atrai a incidência da referida norma. Desta forma, a omissão deve ser sanada para majorar a verba honorária, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à complexidade da causa e ao trabalho adicional realizado em sede recursal. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11; e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8050179-41.2024.8.05.0001, em que figura como embargantes DRIELE SOUZA BOMFIM e ROBSON DOS REIS BATISTA e como embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para acrescentar o ora decidido na fundamentação do acórdão embargado.